Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701782-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENIO GONÇALVES DE ALMEIDA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, processo n. 0712467-80.2019.8.07.0018, na qual se realizou o saneamento e organização do processo, na forma do que disciplina o art. 357, do CPC. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 141546692 dos autos de origem): “Passo à fase de saneamento e organização do processo nos termos do art. 357 do CPC. Processo com rito regular. Não aceita a celebração de acordo de não persecução civil pelos réus. Intimadas as partes a dizer se pretendiam maior dilação probatória, houve a manifestação em sentido negativo de todas as partes em lide. Constam, no entanto, questões processuais suscitadas em contestação pelos réus, ainda não apreciadas, o que se passa a fazê-lo de modo a já analisar as que possam impactar no mérito da causa. Eis o momento processual correto. I – Nulidade da citação por edital da ré WILAMY VALADARES DE CASTRO – EIRELI -ME - Id. 120167607 Conforme assinalado na defesa por negativa geral, a citação da ré se fez por edital após a informação das tentativas fracassadas da parte autora em localizá-la. Manifestação de Id 83838070 é clara nesse sentido, tanto que a partir de então, consta na decisão de Id 83951407 determinação para a expedição de ofícios de diligência e a seguir, comprovantes de envio para a CEB, CAESB, CLARO/NET/EMBRATEL,TIM, OI BRASIL TELECOM S.A e VIVO – ids. 84003696 e seguintes, atos tendentes e ao alcance do Juízo para prover a angularização da relação processual. As certidões subsequentes dão a conotação própria ao desvelo do CJU2 na expedição de novos ofícios em face da inércia – id. 96248531, além de expedição de mandado para o local informado pelas concessionárias – id. 104342731, pelo que, esgotadas as possibilidades havidas, outra providência não poderia haver senão a citação editalícia, que observou os requisitos formais e materiais do ato processual. Logo, não se vislumbra a eiva de nulidade apontada, tal qual consta também na decisão de Id. 122202490. Nesse contexto, REJEITO a preliminar. II - Da Incompetência Absoluta do Juízo Fazendário Pondera o réu Enio Gonçalves de Almeida que, na dicção do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do DF e Territórios, não figura o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no rol das pessoas enumeradas no inciso I para manejar a ação diretamente na Vara de Fazenda Pública, pelo que há que haver a redistribuição aleatória a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília pelo critério da competência residual. Extrai-se que os argumentos suscitados pelo réu para respaldar a arguição de incompetência, que seu entender paira unicamente na posição ocupada pela parte autora na seara da estrutura operacional da ação, olvidando-se que há um interesse que pulsa na aferição da lesão a bens e patrimônio do Distrito Federal no objeto da pretensão jurisdicional veiculada, o que atrai a competência do Juízo Fazendário local. Ora, o pedido tem por fundamento apurar ato ilícito de dano ao erário existente nos contratos firmados pelo TJDFT para manutenção dos seus veículos oficiais no ano de 2015, e esse é ponto que tem relevância, conquanto certo que em não tendo a União manifestado interesse em intervir no feito, como outrora intimada a tanto – id. 52373790 (parte final) e Id. 53202047, subsiste, em eloquência, o apontamento feito pela autora no sentido de que “...tendo em vista que o TJDFT exerce suas atividades em benefício do Distrito Federal e não da União, permitindo a devida aplicação do inciso I do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do DF.” – id. 134231195. Referenda-se, por oportuno, o entendimento do c. STJ sobre a questão, bem transcrito em réplica às contestações pela parte autora – id. 134231195: EDIÇÃO DA SÚMULA N. 165 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. FEITO QUE NÃO PODE SER PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. (...) 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao contrário da Justiça Trabalhista, detém atribuições criminais (como também as Justiças Eleitoral e a Militar). Todavia, diferentemente de todos outros braços do Poder Judiciário da União, o TJDFT possui natureza híbrida, pois sua competência jurisdicional corresponde à dos Tribunais estaduais (ou seja, não se trata de Justiça especializada). Por isso, o Superior Tribunal de Justiça proferiu julgados nos quais consignou que outros crimes (diversos do falso testemunho) cometidos contra o MPDFT ou o TJDFT não são processados e julgados na Justiça Comum Federal. 9. Em conclusão, não cabe a aplicação do entendimento que resultou na edição da Súmula no 165/STJ ao TJDFT em razão da índole sui generis da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, distinta por guardar competência criminal e por sua atribuição jurisdicional equivalente à dos Tribunais estaduais impedir o reconhecimento de interesse direto da União na causa. 10. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, ora Suscitado. (CC 166.732/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 21/10/2020) É de fato uma construção jurisprudencial invocada a partir do objeto de interesse da persecução ilícita, mas que no caso posto, bem se adéqua. Nesse contexto, REJEITO a preliminar, mantendo hígida a competência deste Juízo Fazendário. III - Da Ilegitimidade Ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Indeferimento da Inicial e decorrente cassação/revogação da liminar, com extinção do feito sem resolução do mérito No referente à pertinência ativa subjetiva da parte autora e consequentes efeitos que daí decorram, este Juízo já se pronunciou sobre as questões em decisão juntada em id. 56647759 e o fez na ocasião nos seguintes termos, os quais passam a integrar a presente decisão afastando-se a redundância nociva ao : “Cuida-se de ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra ÊNIO GONCALVES DE ALMEIDA, RODRIGO PEREIRA PASTURCZAK, ULISSES FRANCK MORAGAS, WILAMY VALADARES DE CASTRO - EIRELI – ME. Sobreveio aos autos requerimento acostado no ID no 55742866, no qual o primeiro réu afirma existir vício no que se refere à legitimação ativa, uma vez que o órgão competente para o ajuizamento da presente ação de improbidade administrativa seria o Ministério Público Federal. Sob essa asserção afirma ser necessário o indeferimento da petição inicial. Intimado a se manifestar, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios acostou aos autos a informação de ID no 56335701. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. De início, é de se registrar que a decisão pelo “indeferimento da inicial” em caso de verificação da inexistência da legitimação ativa, não se mostraria adequado haja vista que tal reconhecimento implicaria somente no encaminhamento dos autos à justiça competente, permitindo que o órgão ministerial incumbido assumisse a titularidade da ação civil em destaque, haja vista que tanto o Ministério Público Federal, como o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios são integrantes do Ministério Público da União. Passo seguinte, o argumento do primeiro demandado no sentido de que tendo sido eventualmente lesada a União pelas condutas descritas na inicial, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios não teria competência para o ajuizamento da ação em epígrafe, não se convalida para o caso em concreto. A manifestação de ID no 56335701 chama a atenção para o fato de que a presente demanda foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, somente em razão de declínio de atribuição já promovida pelo Ministério Público Federal – MPF. As razões do declínio de atribuições se encontram acostadas no ID no 52237251, p. 16-17. O referido ato se encontra assim fundamentado: Observa-se que as irregularidades apontadas no relatório de auditoria que justificaram a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar no 19.338/2016 ocorreram no âmbito do Distrito Federal, visto que as condutas foram praticadas dentro do Serviço de Manutenção de Veículos do TJDFT. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6VAFAZPUB 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Nota-se, portanto, que não há interesse federal nos moldes do art. 109, I da Constituição Federal de 1988. Aplica-se, por analogia, o Enunciado no 2 da 1a Câmara de Coordenação e Revisão (1a CCR) do MPF: ́A apuração de supostas irregularidades ou ilegalidades relativas a serviços públicos estadual, distrital ou municipal ou aos respectivos agentes públicos no exercício de suas funções não é atribuição do Ministério Público Federal e sim do Ministério Público dos Estados, exceto se houver interesse federal (art. 109, I, CF) caracterizado pelas peculiaridades da situação concreta (irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo).Diante do exposto, considerando não haver interesse público federal capaz de atrair a competência do Ministério Público Federal, declino das atribuições para atuar no presente caso em favor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, submetendo a presente decisão à apreciação da 5a CCR, para controle revisional. Encaminhados os autos à 5a Câmara de Coordenação e Revisão – CCR, o entendimento acima transcrito foi confirmado, tendo o declínio de atribuição sido comunicado ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme documento de ID no 52237251. A corroborar a fundamentação exposta pelo MPF, a própria União informou não possuir interesse em atuar no feito, nos termos da manifestação de ID no 53202048. No contexto, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na medida em que, até o presente momento, a demanda tem se pautado pela legalidade e cumprimento das recomendações da 5a Câmara de Coordenação e Revisão – CCR do Ministério Público Federal. Destaca-se que entendimento contrário significaria impor ao Ministério Público Federal o direcionamento de suas funções institucionais para a promoção das ações de sua incumbência, mesmo quando seu entendimento seja tomado em sentido contrário, o que de modo algum condiz com a postura institucional do Poder Judiciário. Assim sendo, nada há a prover quanto ao requerimento de chamamento do feito à ordem. No mais, prossiga-se nos ulteriores termos aguardando-se transcurso do prazo para apresentação de manifestação prévia por parte dos réus.” À vista do exposto, REJEITO a preliminar. IV - Da Aplicação do artigo 17, § 11, da Lei n. 8.429/92 O réu Ênio Gonçalves de Almeida requer seja cassada a liminar concedida e, em compasso, a extinção do processo sem resolução do seu mérito pela inexistência do ato de improbidade administrativa no caso, tal como reluz dos termos da decisão do Conselho Especial Administrativo e Jurisdicional do e. TJDFT em PAD contra si julgado. Sucede que a constatação levada a efeito pelo e. Conselho Especial do TJDFT, ainda que possa ser tomado em relevância no contexto probatório, não pode, de antemão, impacta sobre o mérito desta causa, o qual deverá ter por aferido o seu conteúdo sobre as teses declinadas em inicial e defesa, que podem não ser idênticos aos da análise do processo administrativo juntado aos autos – Id 136954489. Portanto, ainda que haja a previsão legal sobre a possibilidade do julgamento de improcedência em qualquer tempo, há que se considerar que nesse feito, dado o avantajado processual, o esgotamento das fases processuais deverá ser observado. Rejeito, pois, a prejudicial. Das Provas Nessa senda, permanece íntegro que o cerne probatório é o de se verificar se há ato ímprobo praticado pelos réus. Para tal fim, verifica-se que deve ser mantida a regra geral de partilha das cargas probatórias, devendo-se manter a regra estática prevista no art. 373 e seus incisos. Acresça-se que não se faz necessária a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC) ou mesmo a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC). As partes não requereram novas provas. Em análise dos autos, observo que a prova documental acostada aos autos é suficiente. Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, § 1o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Findo, restará estável o presente ato processual. Após, façam conclusos para sentença.” Os embargos de declarações foram assim respondidos por Sua Excelência a quo (ID144181995 dos autos de origem): “Vistos. Consta recurso de embargos de declaração contra a decisão que saneou o processo - Id 142047420. Certidão de Id 54222810 atesta a tempestividade dos recursos. Desta feita, passo ao julgamento, uma vez já observado o disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC com as contrarrazões de Id 143452055. Sob o argumento da omissão na decisão recorrida, o réu ENIO GONÇALVES DE ALMEIDA sustenta que há prerrogativa de seu interrogatório em juízo e não houve observância ao teor do artigo 17, § 18 da Lei 14.230/21, tampouco justificativa para a não realização. Acerca dos esclarecimentos necessários, declina que a inicial imputa a si o “...deixar de agir com a diligência e a lisura necessárias aos agentes públicos...”, e como cediço, para a nova lei sobredita, a conduta culposa passou a um indiferente penal para efeito de punição por improbidade administrativa, não detendo então sequer justa causa para a continuidade da ação de feição penal. Enfatiza que a decisão recorrida deveria indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade que lhe é imputável e, sob o argumento do cerceamento de defesa, aduz que não foi inaugurado o momento processual para requerimento e novas provas, ex vi do artigo 17, § 10-E do mesmo diploma legal. Sumariadas as razões, DECIDO. Diante de toda a linha de intelecção da decisão recorrida não há como se dar amparo ao recurso. Com efeito, sobreleva em importância ver-se que o c. STF, no julgamento do ARE n. 843.989/PR, estabeleceu as seguintes premissas/teses acerca da incidência da nova lei - a Lei n. 14.230/21: I. é necessária a comprovação do elemento subjetivo do dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa; II. a norma que aboliu a improbidade culposa não retroage para atingir a coisa julgada, também não tendo incidência durante o processo de execução das penas e seus incidentes; III. a norma que aboliu a improbidade culposa retroage e é aplicável imediatamente aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, cabendo ao juízo competente, em qualquer caso, analisar eventual dolo do agente, hipótese em que a ação poderá continuar tramitando; IV. o novo regime prescricional é irretroativo e os novos marcos interruptivos começam a correr a partir da publicação da lei, garantindo-se a eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Há que se atentar então que, no referente à irretroatividade das disposições mais benéficas, essa prevalece em virtude da natureza civil dos atos e da ação de improbidade administrativa, bem como em virtude de que o Direito Administrativo sancionador em nada se confunde com o Direito Penal. Logo, nos processos em curso quando da alteração legislativa hão de ser RESPEITADOS os atos já praticados, assim as fases processuais já preclusas e instituídas com base no diploma alterado. Somente quanto aos atos a serem ainda praticados é que se deve deferência aos termos novos da legislação em vigor. Portanto, em tendo sido a ação ajuizada em dezembro de 2019, os atos processuais já praticados observaram a dogmática de seu tempo, composto o rito processual das fases que lhe integravam à época. Deveras, pela redação constante no artigo 17 da LIA em vigor ... “A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei”, vertendo que se no rito comum cabe a outra parte requerer o depoimento pessoal da adversa, para ser interrogado na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício – artigo 385 do CPC, não há como se entender pela realização de ato de instrução se não houve qualquer manifestação do réu/recorrente no bojo dos autos acerca da imprescindibilidade de seu interrogatório, quando poderia tê-lo feito na fase em que lhe foi facultado se manifestar por maior dilação probatória, mantendo-se inerte. Ora, no caso, a decisão de Id 136069983 intima as partes sobre a necessidade da dilação probatória. Seguiu-se a essa que o réu/recorrente apenas se manifesta reiterando as preliminares arguidas em contestação e acresce que “...,respeitosamente e atento ao comando do r. despacho retro, dizer que não tem provas a acrescer às que já se encontram encartadas nos autos.” Verdade é que a nova LIA não estabelece o momento processual em que se dará o interrogatório do réu, mas em se adequando o rito comum a essa nova prerrogativa legal, há que o réu/recorrente se atentar para o fato de que, diante da interpretação sistêmica válida no contexto (no artigo 17 o § 18 vem depois do § 10), o pleito por ser ouvido há que se dar em conjunto ao interesse na produção de outras provas e, ao final da instrução se o caso, e assim não se portou. Nesse contexto, incabível que venha após o saneamento do feito suscitar eventual cerceamento de defesa pela omissão/inércia que cometeu. Nesses termos, rejeito a eiva de omissão alegada. No que tange aos esclarecimentos deduzidos nos aclaratórios, constata-se que para o caso posto a decisão recorrida condensa os elementos da disposição normativa do § 10-E do artigo 17, sobretudo em tendo se deixado claro e transparente que a partir de toda a cadência documental, a aferição do juízo é justamente a ocorrência ou não do ato ímprobo, posteriormente ao que, se o caso, haverá de imputar as sanções civis correspondentes. Ademais, ao que descreve o texto legal citado, ao juiz é vedado “...modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor...”, restando que o apontamento do réu/recorrente no sentido de que a capitulação fática e jurídica que lhe foi dada na inicial desponta para a conduta culposa, ainda não é passível de aferição por este Juízo, o que se dará realmente diante da análise e apreciação para o convencimento em sentença. Oportuno, todavia, que se registre que as ilações da inicial apontam atos eivados de dolo, o que basta a derrocar a assertiva antecipada do réu/recorrente em sentido contrário, implica dizer, que a conduta culposa foi a originariamente alegada contra ele. Basta ver-se o que restou expresso da inicial em Id 52237248, p. 16: ...O servidor ENIO GONÇALVES DE ALMEIDA, Subsecretário da SUTRA, foi um dos responsáveis diretos pelas dificuldades enfrentadas pelo SERMAV em relação aos contratos administrativos do setor, bem como tinha ciência e teve participação crucial na elaboração e implementação de todo o esquema levado a efeito para a compra, sem licitação prévia, de peças de reposição para os veículos Volkswagen e Fiat, e também para o conserto de veículos em oficinas externas. 15 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL Além disso, o demandado ENIO GONÇALVES DE ALMEIDA não determinou nenhum controle, ainda que rudimentar, dos pagamentos, o que propiciou à empresa WILAMY VALADARES DE CASTRO EIRELI ME incluir toda sorte de valores nas notas fiscais claramente falsas. Cabe ressaltar que a saída de veículos para conserto externo, sem previsão contratual, bem como a busca de peças Fiat/Volkswagen eram realizadas por motoristas terceirizados que, por sua vez, eram subordinados a ENIO GONÇALVES DE ALMEIDA, afinal, como Subsecretário da SUTRA, o demandado era também responsável pelo gerenciamento do SERMAV, o qual era localizado, inclusive, na garagem do TJDFT, junto de outros serviços que ele coordenava. Ademais, também restou comprovado, inclusive pelo próprio interrogatório do demandado ENIO GONÇALVES DE ALMEIDA, que os veículos pernoitavam, com sua autorização, em locais irregulares, mesmo tal atitude sendo vedada pela Portaria n.o 41/2009. De fato, ENIO GONÇALVES DE ALMEIDA incorreu em diversos atos atentatórios ao patrimônio público ao autorizar pagamentos de notas fiscais com conteúdo sabidamente falso, inverídico, e.g., ao permitir a aquisição de bens e a realização de serviços sem previsão contratual, frustrando, até mesmo, a busca de menor preço por eventuais licitações futuras; ao autorizar que veículos públicos fossem utilizados em pernoites, sem qualquer controle, inclusive por motorista terceirizado que ficava à sua disposição; ao permitir reparos de avarias fora das previsões contratuais; e, ao deixar de agir com a diligência e a lisura necessárias aos agentes públicos, afinal, é pacífico o entendimento de que compete ao gestor a supervisão de seus subordinados.... Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação acima, para manter na íntegra a decisão tal qual lançada. Sem informação de efeito suspensivo e preclusão aos demais réus, cumpra-se parte final da decisão recorrida. I.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, para que sejam acolhidas as seguintes teses: (I) incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, (II) ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, (III) improcedência liminar da demanda, à vista do julgamento administrativo realizado no âmbito do TJDFT, (IV) improcedência liminar da ação, por inexistência de ato de improbidade administrativa no caso sub examine, por se considerar a conduta imputada ao agravante culposa. Liminarmente requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Preparo no ID 42903419. É o breve relatório. Decido. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão saneadora do processo em primeiro grau, na qual não acolheu as teses defensivas apresentadas. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada se limita apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, é devolvido ao Tribunal o exame das seguintes questões: (II) ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, (III) improcedência liminar da demanda, à vista do julgamento administrativo realizado no âmbito do TJDFT, (IV) improcedência liminar da ação, por inexistência de ato de improbidade administrativa no caso sub examine, por se considerar a conduta imputada ao agravante culposa. O processo de origem está prestes a ser sentenciado, portanto, para se evitar a realização de atos inúteis ou inócuos, sobretudo porque envolvidas questões de aspecto competencial e de legitimidade, entendo ser prudente sobrestar a marcha do processo originário até o julgamento do presente recurso, para que primeiramente seja submetendo a insurgência recursal à análise do eg. Colegiado. Frise-se, a presente medida prestigia justamente a economia e a celeridade processual, evitando-se a prática de eventuais atos inúteis ou inócuos. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se ainda manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator